Tribunal: STF
Processo: HC 74510
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-10-08
Data de publicação: 1996-10-08

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTE. ARTIGOS 12 E 18,
I, DA LEI Nº 6.368, DE 21.10.1976. CRIME PROVOCADO.
FLAGRANTE FORJADO OU PREPARADO. PENA: AUMENTO (ART. 18,
I, DA LEI).
1.      Não fica evidenciada hipótese de crime provocado, ou de
flagrante forjado, se os agentes participam da obtenção, da guarda e
do transporte de cocaína, que se destina ao exterior, consistindo a
atividade da Polícia, apenas, em obter informações sobre o propósito
deles e em acompanhar seus passos, até a apreensão da droga, em
pleno transporte, ainda no Brasil, seguida de prisão em flagrante.
2.      Destinando-se a droga ao exterior, incide a majorante do
inc. I do art. 18 da Lei nº 6.368, de 21.10.1976, ainda que aquela
não chegue até lá, pois o que se quer punir, com maior severidade,
mediante esse aumento de pena, é a atividade mais audaciosa dos
agentes, que se animam a um tráfico internacional e adotam todas as
providências para que ele se viabilize, como ocorreu no caso, apesar
da frustração, ditada pela diligência da Polícia.
3.      "Habeas Corpus" indeferido. Decisão unânime.